Tribunal: TJMT
Processo: 1074824-87.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074824-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cancelamento de vôo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLA MARIA VIEIRA RIBEIRO - CPF: 078.444.981-37 (RECORRENTE), TAYS FERREIRA RANDO - CPF: 018.694.451-98 (ADVOGADO), BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), JONAS EDUARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 711.168.671-33 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1074824-87
.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: CARLA MARIA VIEIRA RIBEIRO e JONAS EDUARDO DA SILVA CRUZ
.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por passageiros contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, decorrentes do cancelamento de voo pela companhia aérea Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. Os recorrentes alegam que o voo originalmente marcado para o dia 07.10.2024 foi cancelado, resultando em atraso de aproximadamente sete horas até o embarque no voo de substituição, com chegada somente em 08.10.2024 às 00h59. Requerem a condenação da empresa aérea ao pagamento de indenização por danos morais e compensação pecuniária nos termos da Resolução 400/2016 da ANAC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do voo por necessidade de manutenção configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da companhia aérea; e (ii) determinar se é devida compensação pecuniária no valor de 250 Direitos Especiais de Saque (DES), conforme previsto na Resolução ANAC nº 400/2016.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a alegação de manutenção não programada da aeronave, pois tal fato não constitui excludente de responsabilidade.

4.

A falha na prestação do serviço resta configurada com o cancelamento do voo e o consequente atraso de quase sete horas na chegada ao destino, impondo transtornos significativos aos consumidores.

5.

O dano moral, decorrente da frustração, desconforto e angústia gerados pela alteração unilateral do serviço contratado, prescinde de comprovação específica, sendo presumido (in re ipsa).

6.

A compensação prevista no art. 24 da Resolução ANAC nº 400/2016 não se aplica ao caso concreto, pois refere-se exclusivamente à preterição de embarque, o que não restou caracterizado nos autos, dado que o cancelamento decorreu de manutenção técnica, e não de overbooking ou substituição de aeronave.

7.

O valor fixado em R$ 3.000,00 para cada recorrente é razoável e proporcional aos transtornos experimentados, atendendo aos princípios da razoabilidade e do caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos decorrentes de cancelamento de voo motivado por manutenção não programada, por configurar falha na prestação do serviço.

2.

O dano moral decorrente de atraso significativo de voo configura-se in re ipsa.

3.

A compensação prevista no art. 24 da Resolução ANAC nº 400/2016 aplica-se apenas aos casos de preterição de embarque, não sendo devida em cancelamentos por manutenção técnica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14, caput e §3º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; Lei nº 14.905/24; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 24.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1036503-22.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, julgado em 12/07/2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Os recorrentes pretendem a reforma da sentença, a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida impugna o pedido de justiça gratuita e, no mérito, requer o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, r
ejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que as impugnadas não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que as recorrentes possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, os reclamantes alegam que adquiriram passagem aérea pela reclamada para o seguinte trecho: São Paulo – São Paulo, para o dia 07.10.2024, com previsão de chegada às 18h15, mas em razão do cancelamento unilateral, apenas conseguiram chegar no dia 08.10.2024, às 00h59, ocorrendo um atraso de quase 07 (sete) horas.

A recorrida afirma que o cancelamento do voo se deu em decorrência da manutenção não programada da aeronave, porém prestou o auxílio necessário aos recorrentes.

Assim, resta configurada a falha na prestação do serviço, uma vez que a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, ocorreu pela necessidade de manutenção na aeronave, o que não afasta a responsabilidade da recorrida.

Nesse sentido:

E M E N T A - RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE TRÁFEGO AÉREO INTENSO. CASO FORTUITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTIGO 14 CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. CONFORMAÇÃO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão de atraso de voo por 15 (quinze) horas. 2. Ausente nos autos a prova da ocorrência de trafego aéreo intenso, que caracterize caso fortuito, por consequência, configuram falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC. 3. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 4. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do atraso de 15 (quinze) horas para chegar ao destino final, não merece redução, pois adequa-se ao critério da razoabilidade. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1036503-22.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022).

No presente caso, verifica-se a ocorrência de cancelamento do voo original e o atraso de aproximadamente 07 (sete) horas para chegada ao destino final, o que configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n. 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte promovida.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, reputo justa e razoável a condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais),
para cada recorrente,
que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

O pedido de pagamento de 250 DES – Direito Especiais de Saque não deve ser acolhido, pois o artigo 24 da Resolução 400/2016 da ANAC, dispõe o seguinte:

Art. 24. No caso de preterição, o transportador deverá, sem prejuízo do previsto no art. 21 desta Resolução, efetuar, imediatamente, o pagamento de compensação financeira ao passageiro, podendo ser por transferência bancária, voucher ou em espécie, no valor de:

I - 250 (duzentos e cinquenta) DES, no caso de voo doméstico; e

II - 500 (quinhentos) DES, no caso de voo internacional.

A compensação financeira prevista no art. 24 é imposta nos casos de preterição de embarque.

Conforme consta do site da ANAC, “A preterição ocorre quando a empresa aérea deixa de transportar o passageiro que compareceu pontualmente para viajar, cumprindo todos os requisitos de embarque. Isso pode acontecer em algumas situações, tais como: a empresa precisou trocar a aeronave prevista por outra menor (com menos assentos); a aeronave teve a necessidade de voar mais leve, por motivo de segurança operacional; ou houve venda de passagens acima da capacidade da aeronave (overbooking).

Ocorre que no caso em julgamento não há elementos que indiquem tenha ocorrido a preterição no embarque. Ao revés, o documento juntado pela própria autora demonstra que houve o cancelamento do voo por necessidade de manutenção na aeronave.

Assim, não havendo provas de que a autora foi preterida no embarque, não há nexo causal para a condenação à compensação financeira pretendida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
condenar a promovida no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada recorrente, a título de indenização por danos morais,
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025